Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009972-91.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGANTE), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (EMBARGANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (EMBARGANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (EMBARGANTE), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALCIO TAVARES SALVADOR - CPF: 093.634.759-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO, UNÂNIME.”

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EMERGENTES – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA FUNDADA – NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 873, I E III, DO CPC – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES - DECISÃO DA CORTE SUPERIOR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANULAÇÃO DA DECISÃO - SUSPENSÃO DO TRÂMITE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Constando decisão do Superior Tribunal de Justiça para a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento da Ação Rescisória, equivocado se mostra o julgamento do recurso.

Necessária anulação do v. acórdão embargado e suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento enquanto pendente os efeitos da decisão proferida pela Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Embargos de Declaração opostos por
Alcimar Goldoni e Olides Carbonera
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EMERGENTES – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – LUCROS CESSANTES – LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA FUNDADA – NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 873, I E III, DO CPC – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador, ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel, em particular quando demonstrado pelo executado fundadas dúvidas quanto ao método de avaliação e a discrepância de valores levadas a termo pelo perito.

Alega que antes do julgamento do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão ordenando a suspensão de todos os atos do cumprimento de sentença (Proc. 1019971-47.2020.8.11.0041), o que impunha o sobrestamento do recurso até ulterior deliberação ou julgamento do mérito da Ação Rescisória n. 7.336/DF.

Entende, assim, que o acórdão deve ser anulado e sobrestado.

De outra via, sustenta que o v. acórdão desconsiderou provas robustas apresentadas e que comprovam que a mesma área foi avaliada por oficial de justiça, além do fato de que o exequente concordou no valor de 867,10 sc/ha. Aponta que o laudo avaliador particular apresentado pelo embargado não atribui qualquer valor ao bem, a ensejar dúvida quanto ao preço estabelecido pelo expert judicial.

Realça, assim, não ser necessária a repetição da perícia, já que o preço atribuído reflete a realidade atual do valor de mercado do bem.

Requer a nulidade do acórdão e o sobrestamento do recurso, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Pugna pelo provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 186013197). Aduz não haver vícios e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

Trata-se de Liquidação de Sentença para apurar os danos materiais (referentes ao imóvel com área total de 1.630,5379 hectares, pelo valor de mercado a ser apurado em liquidação de sentença) e lucros cessantes (correspondentes a duas safras anuais – soja e milho – na área de 1.334,32 hectares), na qual, o Juiz homologou o laudo pericial em relação ao valor do imóvel e instaurou a fase de Cumprimento de Sentença em relação ao valor tido por incontroverso.

Em sede de Agravo de Instrumento, o Banco do Brasil S.A., após apontar os equívocos do laudo pericial, postulou que outro fosse elaborado, sendo provido.

Ocorre que, como noticiado e não observado, antes do julgamento do Agravo de Instrumento foi deferida a liminar na Ação Rescisória n. 7336-DF/STJ promovida pelo Banco do Brasil S.A., para suspender o Cumprimento de Sentença objeto de combate pelo banco agravante e ora embargado.

Sob tal prisma, verdade é que tal fato obsta o exame do Agravo de Instrumento, já que a determinação proferida em sede liminar na Ação Rescisória foi para a
suspensão da fase de cumprimento de sentença relativa ao Processo n. 1019971-47.2020.8.11.0041
. Pondera-se, inclusive, que o julgamento do recurso junto a Corte Superior pode ter efeitos diretos no presente recurso.

É o caso, portanto, de anular a decisão embargada e determinar a suspensão do trâmite do Agravo de Instrumento enquanto perdurar os efeitos da decisão proferida pela Corte Superior.

Posto isto,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração a fim de anular o v. acórdão ora embargado e suspender o trâmite do Agravo de Instrumento enquanto perdurar os efeitos da decisão proferida pela Corte Superior
.

É como voto.

V O T O (ADENDO – EM SESSÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

Apenas para destacar, nós julgamos o Recurso de Agravo de Instrumento, cujo acórdão estou anulando, porque tem uma decisão do STJ que mandou suspender a execução que está sendo objeto deste Agravo.

Portanto, estou dando provimento aos Embargos de Declaração para anular o acórdão que proferimos e suspendendo o julgamento desse processo até que haja o julgamento na ação que foi concedida a liminar em favor do Banco do Brasil.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Estou de acordo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Determino o registro nestes autos, pela equipe de taquigrafia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024